Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE VALORES E IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MANTIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão que, em execução de contrato de honorários advocatícios (15% do quinhão hereditário da devedora), indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio imediato de valores depositados em contas judiciais no inventário e de frações imobiliárias pertencentes à executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência cautelar para garantir a efetividade da execução de honorários contratuais, mediante bloqueio de bens da executada, antes do contraditório e da instrução probatória.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência de natureza cautelar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando o simples inadimplemento contratual.
4. A reserva parcial dos honorários já foi determinada no inventário de origem, com separação de valores proporcionais ao quinhão da herdeira executada, afastando o perigo de dano irreparável.
5. A existência de bens imóveis em nome da executada, com valor estimado suficiente para garantir a execução, afasta o risco de ineficácia da prestação jurisdicional diante da ausência de indícios concretos de tentativa de dilapidação patrimonial.
6. A controvérsia sobre a prestação integral dos serviços advocatícios contratados e a proporcionalidade da cobrança recomenda a instauração do prévio contraditório e impede a adoção de medidas constritivas imediatas.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 789, 831, 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772882, 0714892-95.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJe 03.11.2023.